Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI N. 14.046/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. TENTATIVA DE UTILIZAR O CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei no 14.046/2020, alterada pela Lei 14.390/2022, fixou o termo de 31/12/2023 como data-limite para a restituição do valor recebido, no caso de cancelamento de serviços, reservas e eventos em decorrência da pandemia de COVID-19, ocorrido no ano de 2022 (art. 2o, § 6o, II).

2. Trata-se de recurso inominado interposto por VP VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença (ID 55903230) que julgou parcialmente os pedidos iniciais e condenou a recorrente a devolver à autora a importância de R$ 2.215,32, referente à restituição do pacote turístico, cancelado por ocasião das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação. Nesta sede recursal, alega a recorrente que inexiste o dever de reembolso quando o fornecedor do serviço disponibiliza carta de crédito ao consumidor, de acordo com o art. 2o da Lei 14.046/2020. Subsidiariamente, em caso de manutenção da obrigação de devolver, que seja afastada a incidência de juros e correção monetária. Com esses argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença (ID 55903234).

3. De fato, a requerida disponibilizou carta de crédito à autora (ID 55902496) no valor de R$ 2.215,32 com validade até 11/12/2025. No entanto, as mensagens enviadas pela autora na tentativa de utilizar esse crédito (ID 55902500 e seguintes) demonstram que as tentativas restaram infrutíferas. Assim, não lhe restou alternativa, a não ser buscar a via judicial para receber seu crédito. Não há qualquer prova nos autos no sentido de que a recorrente se prontificou a atender a pretensão da consumidora, consistente em utilizar o crédito para pagamento da hospedagem. Ao contrário, limitou-se a afirmar “seu pedido é um pedido com carta de crédito e segue uma política diferente de pedidos novos no site”, pois “os descontos ofertados pela Voupra e as campanhas de presentes não se aplicam a produtos e serviços adquiridos através das cartas de crédito” (ID 55902500 - Pág. 3). Ora, se o cancelamento da viagem original decorreu da pandemia e a consumidora ficou com uma carta de crédito, a limitação pela ré da utilização da carta crédito, como nos autos, obrigando a consumidora a pagar o preço total pela nova viagem, sem abatimento dos valores já pagos anteriormente à ré afigura-se conduta abusiva (art. 51, § 1o, II, do CDC).

4. Demonstrado, pois, que a parte autora tentou utilizar seu crédito com a solicitação oportuna para o pagamento de parte da hospedagem e não tendo sido viabilizado pela recorrente, o que resultou evidente prejuízo, porquanto a consumidora foi compelida a efetuar o pagamento integral do hotel.

5. O descumprimento da obrigação ajustada na carta de crédito por parte da recorrente autoriza a rescisão contratual com o efetivo reembolso do crédito, com a devida correção monetária pelo INPC.

6. A ausência de previsão de atualização monetária na Lei 14.046/2020 para os casos de agências não afasta a aplicação subsidiária da regra geral da Correção Monetária, especialmente quando transformada em crédito para uso posterior em aquisição de igual produto ou serviço. Isso porque a legislação especial então destinada ao vendas de pacotes de turismo não desnaturalizou a relação consumerista, que exige a recomposição monetária integral ao consumidor (art. 35, III) e art. 884 do CC. Ademais, a correção monetária é tão somente um critério de atualização da moeda, não se trata de penalidade onerosa ao devedor.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.